Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0708139-55.2019.8.07.0003 Embargante: Banco Triângulo S/A Embargado: João Francisco Gomes D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Triângulo S/A contra o acórdão (Id. 15668353) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. O recorrente Banco Triângulo S/A e o embargado João Francisco Gomes formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 18835758). Foi coligido aos presentes autos (Id. 18835758) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes e devidamente assinado por elas. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 18835758) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator